Tribunal: TJMT
Processo: 1015384-08.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015384-08.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), KARLEN BORTOLON KAZAMA - CPF: 974.321.481-04 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SEPLAG (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA NOMEADA EM CUMPRIMENTO À DECISÃO LIMINAR - GESTANTE – CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE - ART. 7º, XVIII, DA CF E ART. 10, II, “B”, DO ADCT – PRECEDENTES DO STJ E STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

As servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, ocupantes de cargo em comissão, contratadas temporariamente ou admitidas a título precário, fazem jus à estabilidade provisória desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, conforme elencado no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade em consonância com

art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º

da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
KARLEN BORTOLON KAZAMA
contra ato supostamente ilegal do
EXMO. SR.

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e outros, consistente no ato de notificação da revogação da sua nomeação e posse, bem como da suspensão do pagamento dos seus vencimentos.

A impetrante alega que foi classificada no resultado final do concurso público aberto pelo Edital nº 005/2009-SAD/MT, de 27/07/2009, e, em decorrência de contratações precárias que a preteriram, ajuizou a
“Ação de Obrigação de Fazer n
1004732-42.2016.8.11.0041
”,
vindo a tomar posse em 22/06/2016 no
cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo - TAIG - Perfil Administrador (Analista Administrativo),
em virtude de liminar deferida
naqueles autos.

Informa que em setembro de 2019 a impetrante descobriu que estava gestante e, no dia 25/04/2020, seu filho nasceu, conforme certidão de nascimento (doc.12 – id.51481492).

Afirma que, posteriormente, em 05/05/2020, deu entrada à “Licença Maternidade”, requerendo a concessão por 180 dias e encaminhando todas a documentação comprovando a gestação e o nascimento do seu filho (id.51481492) Contudo, foi surpreendida com a notificação de revogação da posse e nomeação, bem como a suspensão do pagamento dos seus proventos.

Argumenta, diante desses fatos, que não poderia ter sido revogada sua nomeação e posse, pois não houve o trânsito em julgado da sentença proferida na
“Ação de Obrigação de Fazer n.º 1004732-42.2016.8.11.0041”
, estando pendente de julgamento os embargos de declaração por ela aviados.

Sustenta que não obstante erro grosseiro por parte da administração quanto à interpretação da ação de obrigação de fazer, uma vez que não houve ainda o seu trânsito em julgado, possui o direito à estabilidade prevista no artigo 10, II, "b", do ADCT, devendo receber integralmente o seu subsídio, uma vez que se encontra em gozo de estabilidade decorrente de licença maternidade.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar para que seja tornado sem efeito o Despacho 4181/2020 do Protocolo Administrativo nº 224109/2020, bem como os termos da notificação de revogação de sua nomeação, devendo ser oficiada a Administração Pública para reintegrá-la no cargo de Analista Administrativa-TAIG, função Administrador, com o devido recebimento dos seus proventos mensais até que seja devidamente transitada em julgado a decisão proferida no âmbito judicial.

No mérito, a impetrante pleiteia seja mantida no cargo/função até o gozo total da estabilidade gestante prevista no artigo 10, II, “b”, do ADCT da Constituição Federal, com o recebimento dos proventos da licença gestante de 180(cento e oitenta) dias, nos moldes da Lei Complementar nº 330, de 10/09/2008, e o gozo e recebimento de 02(duas) férias vencidas, direito constitucional previsto no artigo 7º, XVII, da CF.

A liminar foi deferida parcialmente (id. 52470974).

Os impetrados não apresentaram informações (id. 54730474).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Procurador José Zuqueti, opinou pela concessão parcial da segurança (id. 57577456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia

mandamental consiste em decidir se a impetrante tem direito líquido e certo à estabilidade garantida constitucionalmente às gestantes ou, na eventualidade, pelo menos até o trânsito em julgado da sentença proferida na
“Ação de Obrigação de Fazer n.º 1004732-42.2016.8.11.0041”
,
em trâmite n a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, a qual objetiva a sua nomeação e posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador, referente ao Edital nº 005/2009/SAD.

Para melhor compreensão da controvérsia, discorro resumidamente os fatos:

·

Em 22/06/2016, a impetrante tomou posse no
cargo de “
Técnico da Área Instrumental do Governo - TAIG - Perfil Administrador(Analista Administrativo)”,
em virtude de liminar deferida
na “
Ação de Obrigação de Fazer nº
1004732-42.2016.8.11.0041
”.

·

Em setembro de 2019,
descobriu que estava gestante e, finalmente, no dia 25/04/2020 o filho nasceu, conforme certidão de nascimento (id.51481492).

·

Logo após, em 05/05/2020, a impetrante deu entrada à “Licença Maternidade”, requerendo a concessão por 180 (cento oitenta) dias, encaminhando toda a documentação necessária.

·

Contudo, o pedido não lhe foi concedido, recebendo notificação de exoneração pela autoridade coatora, que argumentou que tal medida decorria do cumprimento da decisão judicial que revogou a liminar que lhe deu posse no cargo de cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo - TAIG - Perfil Administrador (Analista Administrativo).

Como se vê, o
mandamus
discute o direito da servidora exonerada, durante licença maternidade, à estabilidade garantida constitucionalmente às gestantes.

Pois bem. São requisitos fundamentais à impetração do mandado de segurança a explanação do direito líquido e certo que tenha sido lesado ou ameaçado de lesão por autoridade coatora. Logo, mesmo que possa ser de cunho repressivo ou preventivo, indispensável a demonstração, pela impetrante, da efetiva violação ou ameaça ao direito líquido e certo.

Assim é o entendimento de Hely Lopes Meireles:

“(...) é direito líquido e certo não o direito aplicável, mas o direito subjetivo defendido que, na impetração, puder ser provado de plano, documentalmente, sem necessidade de instrução probatória posterior, de modo que a eventual complexidade com que se apresentar este direito, por mais intrincada que se mostre, não descaracteriza o requisito de liquidez e certeza, para efeito de impetração do remédio. (Curso de Direito Administrativo, Ed. Forense, 13ª ed. 2003, págs. 597/598).

Dito isso, é sabido que, à luz da Constituição Federal, a agente pública em estado gestacional tem direito à estabilidade provisória, nos termos do art. 10, inciso II, “b”, do ADCT, bem como à licença maternidade,
ex vi
do artigo 7º, XVIII, da Constituição.

No caso, a impetrante acostou aos autos documentos que traduzem a veracidade de suas alegações, como o atestado médico e exames complementares comprovando que havia acabado de dar à luz, quando ocorreu a notificação de exoneração,
tais como,
Requerimento de Concessão de Licença Gestante, Guia de encaminhamento, Atestado Médico com o CID O82 e cópia da Certidão de nascimento do seu filho
.
(id. 7443125, p. 15).

Dessa feita, tendo a impetrante apresentado prova pré-constituída quanto à exoneração no período em que deveria estar de licença maternidade, tenho que está demonstrando o direito à garantia social de estabilidade provisória prevista na Constituição Federal.

Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal reconhece os direitos à licença-maternidade e à estabilidade provisória às servidoras públicas, independente da forma de ingresso, ao entendimento de que se trata de inderrogáveis garantias sociais de índole constitucional:

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, b) – CONVENÇÃO OIT Nº1033/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66)- PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. -
As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição,
OU ADMITIDAS A TÍTULO PRECÁRIO – TÊM DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA,
desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, b), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral.
Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso incorresse tal dispensa. Precedentes.

(RE 634093 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011 RTJ VOL-00219- PP-00640 RSJADV jan., 2012, p. 44-47)

Ademais, como se vê dos autos, a decisão que revogou a liminar anteriormente concedida não transitou em julgado ante os embargos declaratórios opostos pela impetrante e que não foram ainda julgados.

Desse modo, a impetrante continua vinculada ao serviço público no cargo para o qual foi nomeada, mesmo a título precário.

Nesse caso, o direito de estabilidade provisória da impetrante é garantido constitucionalmente, conforme dispõe o art. 10, II, “b” do ADCT da Constituição Federal e o art. 235,
caput
, da Lei Complementar estadual nº 04/90, alterado pela Lei Complementar nº 330/2008,
verbis
:

“
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

I – (...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) (...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto”.

“Art. 235 Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica”
.

Portanto, não havendo o trânsito em julgado da sentença na
“Ação de Obrigação de Fazer n.º 1004732-42.2016.8.11.0041”
,
em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, tenho que é indevida o ato de exoneração precoce emitido pela autoridade coatora.

Quanto ao pedido de concessão de
gozo e recebimento das 02(duas) férias vencidas, tenho que esbarra nas Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, pois a ordem judicial não deve alcançar pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Isto posto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para que seja a impetrante Karlen Bortolon Kazama, matrícula nº 271981, seja reintegrada ao cargo de Analista Administrativa-TAIG pelo período de estabilidade constitucional de 180 (cento oitenta dias), a partir da data do parto, com os benefícios inerentes ao cargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020